Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende rever o valor da multa cominatória fixada naorigem, bem como revogar a gratuidade de justiça concedido pelo Juízo singular, e, finalmente, afastar a limitação em 30% (trinta por cento), pois os aludidos descontos procedidos em conta corrente decorrem dos efeitos dos negócios jurídicos de mútuo celebrados pelo devedor.
2. Não pode ser conhecido o recurso em relação à pretendida revisão do valor da multa cominatória fixada, pois não houve descumprimento da decisão, monstrando-se insubsistente o interesse recursal a esse respeito.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão desse benefício de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser ainda observado o art. 99, § 2o do CPC. 3.1. No caso em exame o contracheque juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente.
4. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 4.3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4.4. O desconto das prestações em conta corrente não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 4.5. É devida a limitação quando o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência. 4.6. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.